Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0706047-77.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DA VILLA DESPACHO Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital